Tribunal: TJBA
Processo: 8064206-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8064206-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO. DISTRIBUIÇÃO LIVRE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU A AÇÃO COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJBA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
8064206-95.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como suscitante,
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITANTE)
, e, como suscitado,
JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
julgar procedente o presente conflito para declarar competente o
Juízo da
15
ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte Cíveis Reunidas

Relatora